Tribunal: TJES
Processo: 5002314-63.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): NEY BATISTA COUTINHO
Órgão julgador: NEY BATISTA COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-05-16

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO (ARTS. 33, CAPUT E 35, AMBOS DA LEI 11.343/2006) – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA RECONHECIDOS – REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP COMPROVADOS – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA - ORDEM DENEGADA.

Constatada a existência da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito pelas peças juntadas aos autos, é permitida a decretação da segregação cautelar, como forma de resguardar a garantia da ordem pública, não se mostrando conveniente substituí-la por medidas cautelares diversas.

As condições pessoais favoráveis do paciente não têm o atributo de, por si só, garantirem a revogação da prisão preventiva, sobretudo quando consta no processo elementos hábeis a permitirem a manutenção de sua custódia cautelar.

Ordem denegada
.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDA
o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade,
DENEGAR
a ordem de
habeas corpus
.

Vitória, 4 de maio de 2022.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002314-63.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DANIEL MENDES JUNIOR e outros (2)
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VIANA - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):NEY BATISTA COUTINHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5002314-63.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DANIEL MENDES JÚNIOR
Advogados do(a) PACIENTE: JOÃO ALEXANDRE WYATT NASCIMENTO - ES34.700, VINÍCIUS DE LIMA ROSA - ES24.691

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE VIANA - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR
:
Des. NEY BATISTA COUTINHO

RELATÓRIO

O presente
habeas corpus foi
impetrado

em favor de
DANIEL MENDES JÚNIOR
, contra suposto ato coator praticado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Viana (Id. 2414582), o qual converteu sua prisão em flagrante em preventiva pelas supostas práticas delituosas descritas nos arts. 33 e 35, da Lei n° 11.343/2006.

Os impetrantes sustentam (Id. 2323914) inexistirem justificativas para a manutenção da custódia cautelar do paciente, diante das condições pessoais favoráveis, bem como alegam a inexistência das exigências dos arts. 312 e 313, inciso I, do CPP.

Sem pedido liminar.

Informações (Id. 2414581) e parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 2421726), pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento
(art. 249, RITJES).

Vitória/ES, 28 de abril de 2022.

NEY BATISTA COUTINHO

Desembargador

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5002314-63.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DANIEL MENDES JÚNIOR
Advogados do(a) PACIENTE: JOÃO ALEXANDRE WYATT NASCIMENTO - ES34.700, VINÍCIUS DE LIMA ROSA - ES24.691

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE VIANA - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR
:
Des. NEY BATISTA COUTINHO

VOTO

Sustentam os impetrantes, em síntese, inexistirem justificativas para a manutenção da custódia cautelar diante das condições pessoais favoráveis do paciente, bem como alegam a inexistência dos requisitos dos arts. 312 e 313, inciso I, do CPP.

Após analisar os autos, observa-se a presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, haja vista que foram apreendidos quando da abordagem dos policiais 8,4Kg (oito quilos e quatrocentos gramas) de maconha e a quantia de R$ 685,00 (seiscentos e oitenta e cinco reais), bem como 5 (cinco) celulares e 1 (um) veículo BMW X1 SDrive, 1.8, VL31, cor prata, placa JGN8F01.

Desse modo, observa-se estarem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, bem como o
periculum libertatis
, uma vez que ao fundamentar a necessidade de manutenção da segregação cautelar o magistrado de primeiro grau destacou em sua decisão que:

[...] As peculiaridades do caso concreto indicam a necessidade de acautelamento da ordem pública, pois os autuados foram abordados quando mantinham sob sua guarda uma grande quantidade de entorpecentes, o que indica o envolvimento destes com outras pessoas para o tráfico de drogas. [...]

Assim, estão presentes os requisitos legitimadores do decreto da prisão preventiva, a teor do disposto nos arts. 312, 313, inciso I, do CPP, bem como não se mostra conveniente substituí-la por medidas cautelares diversas.

Quanto a esses pontos, inclusive, o colendo STJ, já possui entendimento firmado no sentido de que:

[...]5. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta do delito demonstra serem insuficientes para acautelar a ordem pública. [...] (AgRg no HC 707.344/PB, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, DJe 16.12.2021).

Outrossim, ao contrário do afirmado pelos impetrantes, as condições pessoais favoráveis do paciente não têm o atributo de, por si só, garantirem a revogação da prisão preventiva, sobretudo quando consta no processo elementos hábeis a permitirem a manutenção de sua custódia cautelar.

Nesse sentido, assenta o colendo STJ que
’’[...] 4. Condições subjetivas favoráveis ao agravante não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes.’’ [...] (AgRg no HC 700.814/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 12.11.2021).
’’

Por todo o exposto,
DENEGO

A ORDEM
de
habeas corpus
.

É como voto.

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO (ARTS. 33, CAPUT E 35, AMBOS DA LEI 11.343/2006) – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA RECONHECIDOS – REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP COMPROVADOS – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA - ORDEM DENEGADA.

Constatada a existência da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito pelas peças juntadas aos autos, é permitida a decretação da segregação cautelar, como forma de resguardar a garantia da ordem pública, não se mostrando conveniente substituí-la por medidas cautelares diversas.

As condições pessoais favoráveis do paciente não têm o atributo de, por si só, garantirem a revogação da prisão preventiva, sobretudo quando consta no processo elementos hábeis a permitirem a manutenção de sua custódia cautelar.

Ordem denegada
.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDA
o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade,
DENEGAR
a ordem de
habeas corpus
.

Vitória, 28 de abril de 2022.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.